Tribunal: TCU
Processo: 023.623/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha contra acórdão que considerou ilegal ato de reversão de pensão militar, em vista da majoração de proventos em desacordo com o disposto no art. 110 da Lei 6.880/1980.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pelo Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha contra o Acórdão 2053/2025-TCU-Segunda Câmara (retificado pelo Acórdão 3574/2025-TCU-Segunda Câmara ), por meio do qual este Tribunal considerou ilegal o ato de reversão da pensão militar instituída por Saul Boaventura Barbosa, em favor de Signorreti Ketel Farago Barbosa, em vista da majoração de proventos em desacordo com o disposto no art. 110 da Lei 6.880/1980, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento, para registrar o ato de reversão da pensão militar em favor de Signorreti Ketel Farago Barbosa (e-Pessoal 119457/2022); 9.2. orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) a devolver, ao emitente, o ato autuado no e-Pessoal sob o número 48327/2025, por estar prejudicada a sua apreciação por este Tribunal; 9.3. comunicar esta deliberação ao recorrente, inclusive a fim de que este cientifique a interessada do teor da decisão.